Tribunal: TJDFT
Processo: 0734756-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Obrigação de fazer - Plano de saúde coletivo – Cancelamento - Dever da administradora ofertar, ainda que por outra operadora, plano individual - Responsabilidade solidária da operadora do plano coletivo não caracterizada. Dano moral configurado. Compensação arbitrada em valor – R$ 25.000,00 (rateados entre os dois autores) – que não comporta redução, sob pena de distanciar-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.